Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-85.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato n. 620442795, determinar a compensação de valores entre o valor do empréstimo (R$ 2.102,71) e o total já descontado da conta corrente da autora (R$ 2.080,00), e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, o réu/recorrente argui prejudicial de prescrição; no mérito, aduz que a contratação é lícita, que a autora/recorrido se beneficiou do valor recebido em conta, que os documentos juntados demonstram ser o débito legítimo. Sustenta a impossibilidade de restituição dos valores descontados, para tanto invoca a teoria da supressio, em razão do tempo decorrido entre o início dos descontos na conta e o ajuizamento da presente demanda. Por fim, aduz a inexistência de dano moral, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum.
2. A parte autora/recorrida relatou que realizou um empréstimo bancário perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em 25/8/2020, no valor de R$ 10.000,00, cujas parcelas mensais de pagamento são de R$ 310,00. Em razão disso, não desconfiou dos descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 52,00, pois acreditava serem relacionados àquele primeiro empréstimo. Porém, sua filha ao analisar seus extratos bancários, percebeu que foi realizado outro empréstimo bancário perante a ré/recorrente, no valor de R$ 2.102,71, a ser pago em 84 parcelas de R$ 52,00, o qual a autora/recorrida desconhece.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64580657).
II. Questão em discussão
4. Prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, verificar se a contratação de empréstimo bancário ocorreu mediante fraude, ensejando no dever de reparação.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. A parte ré/recorrente aduz a ocorrência da prescrição, sob a alegação de que o contrato de empréstimo foi formalizado em 15/10/2020, mas o ajuizamento da demanda somente se deu em 18/06/2024, tendo transcorrido o prazo prescricional do art. 206, §3o, V do Código Civil. Apesar desses marcos temporais, a alegação recursal não prospera, pois os descontos das parcelas do empréstimo bancário só se iniciaram em março de 2021, sendo a última parcela prevista para fevereiro de 2028 (ID 64580615), de modo que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Portanto, correta a sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição. Preliminar rejeitada.
7. MÉRITO. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
8. Apesar das alegações do réu/recorrente de que a contratação é regular e realizada pela parte autora/recorrida, do conjunto probatório dos autos verifica-se que os documentos pessoais da autora foram utilizados por terceiros para realizar a contratação, haja vista a diferença entre os dados pessoais apostos no contrato e, principalmente, a diferença entre a assinatura entre o documento de identidade e a firmada no contrato (ID 64580352 e 64580354 p.6 ).
9. Ainda, embora decorrido o tempo entre o primeiro desconto (março de 2021) e o ajuizamento da demanda (junho de 2021), é verossímil a alegação da parte autora/recorrida que não desconfiou dos descontos, pois ela tinha realizado um outro empréstimo bancário em 25/08/2020, imaginando-se que tais descontos seriam oriundos desse empréstimo. Portanto, diferentemente do alegado pela ré/recorrente, não se caracteriza a perda do direito de pleitear a nulidade do contrato (suprressio), tampouco surge o direito à instituição financeira de descontar valores do benefício previdenciário (surrectio), em razão do decurso do tempo, pois, no caso, a contratação se deu mediante fraude.
10. Diante desse quadro, resta configurado o defeito na prestação de serviço, do qual resultou em ilegítima contratação, de modo a configurar a nulidade do contrato e o consequente dever de reparação dos valores indevidamente descontados da parte autora, conforme determinado na r. sentença.
11. Quanto ao dano moral, considerando-se que a contratação se deu mediante fraude, é natural surgir o sentimento de insegurança e angústia até que seja solucionada a situação.
12. Portanto, a fixação do valor indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, sopesadas tais circunstâncias, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A parte autora/recorrida foi assistida por advogada dativa, nomeada pela decisão ID 64580654, a qual apresentou as contrarrazões (ID 64580657). Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte autora/recorrida.
15. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.